Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712705-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUBER LOPES CAMARA EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, ANDRE GUSTAVO CAIXETA MARINHO D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração, intimem-se as embargadas para apresentar contrarrazões ao recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 16:24:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator